Tribunal: STF
Processo: HC 237622
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 848.816/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque, 



    No dia 08 de janeiro de 2021, por volta das 23: 00 h, na Avenida Orlando Maurício Santos, nesta cidade e Comarca de Pará de Minas/MG, o denunciado trazia consigo, para fins de comércio, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, sendo uma porção de maconha, pesando 18,14 gramas, além de duas barras da mesma substância entorpecente, pesando 1934,0 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo restou apurado, policiais militares receberam denúncia dando conta de que o denunciado, há bastante tempo, vem comercializando drogas em quantidades maiores, utilizando-se de uma motocicleta Honda Titan, cor vermelha, placa HND-2407 para a prática ilícita e fazendo contato com os compradores na parte baixa do bairro Jardim das Oliveiras. O denunciante informou ainda que o denunciado faria uma entrega de entorpecentes a um menor no local indicado. Diante de tais informações, os militares montaram uma operação, deslocando-se para o bairro Jardim das Oliveiras e se posicionando em local estratégico. Por volta das 23:09 horas do citado dia, os policiais avistaram o menor Lucas Gabriel Gonçalves Francisco Alves transitando pela via, momento em que o denunciado se aproximou e entregou ao referido menor um tablete da substância entorpecente maconha. Ato contínuo, os milicianos procederam à abordagem, tendo o denunciado jogado em um matagal outro tablete da mesma substância entorpecente, tentando empreender fuga do local, sendo, no entanto, contido pelos policiais. Com o denunciado foi encontrada mais uma porção de maconha, além da quantia de R$ 1.200,00 em dinheiro e um aparelho celular. Na residência do denunciado, após franqueada a entrada, os militares encontraram, debaixo do colchão no quarto de casal, a quantia de R$ 3.499,0, no guarda-roupas dentro de uma caixa de sapato a quantia de R$ 2.240,00 e, em outra parte do guarda-roupa, em uma gaveta, a quantia de R$ 560,00, tudo em dinheiro, o qual é proveniente do tráfico. Segundo consta nos autos, o denunciado vinha praticando de forma reiterada o tráfico de drogas, tendo o menor Lucas Gabriel adquirido drogas do mesmo em data pretérita, há cerca de um mês. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCOMPATIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O redutor foi afastado em decorrência dos elementos fáticos apurados na instrução processual, que demostraram que o agente dedicava-se à atividade criminosa. A modificação desse entendimento demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. 



    2. A pena restou estabelecida em 5 anos em regime inicial semiaberto, o que está correto, uma vez que o regime aberto destina-se a condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, conforme art. 33, § 2º, c, do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes:



    [...]



    Portanto, correto o indeferimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o réu se dedica a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito – natureza e a quantidade somadas a afirmação de que o menor teria, preteritamente, adquirido drogas com o paciente – de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena. 



    […]



    Além disso, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. Nessa direção, o seguinte julgado:



    […]



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão do entorpecente (1.952,14g de maconha), o Tribunal estadual destacou que o menor Lucas G. afirmou, expressamente, que não era a primeira vez que adquiria drogas nas mãos do apelante Luiz Carlos.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente